Tribunal: TJDFT
Processo: 0001836-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001836-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LADIESLEI MONICA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação para o tráfico de drogas. Provas. Dolo. Vínculo associativo. Causa de aumento. Regime prisional. 1 - Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências somados a dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos réus, revelando que primeira, terceiro e quinto apelantes associaram-se para o tráfico de drogas - a primeira liderava a associação, fornecendo as drogas vendidas no local e recebendo os lucros, enquanto os outros dois a auxiliavam controlando a venda de drogas, arrecadando e repassando à primeira apelante valores arrecadados e monitorando a quantidade de droga mantidas no ponto -, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico. 2 - Se as provas não permitem concluir o vínculo associativo de dois dos acusados, afasta-se, quanto a eles, o crime de associação para o tráfico de drogas. 3 - Para se reconhecer a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06 - prática do crime envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente -, necessária a indicação de consulta a documento formal de identificação do menor (tema repetitivo 1.052 do STJ). Sem referência, no boletim de ocorrência, de número de documento da adolescente, não incide a causa de aumento. 4 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, a ré é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 5 - Apelações do segundo e quarto apelantes providas, e providas, em parte, as da primeira, do terceiro e do quinto apelantes. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não restou provado nos autos a existência do animus associandi estável, permanente e duradouro. Pleiteia, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação de um regime inicial mais brando, a aplicação de multa no mínimo legal e a substituição da pena por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de manter a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto demonstrado o dolo de se associar com estabilidade e permanência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso aos demais pleitos pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice o recurso não reuniria condições de prosseguir quanto ao pedido de de aplicação da pena e da multa no mínimo legal, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto a fixação do regime prisional e quanto à substituição da pena por restritiva de direitos, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. Precedentes. III - A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Agravo regimental não provido. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023